Tribunal: TJMT
Processo: 1011747-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011747-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE CARLOS MUNIZ
AGRAVADA:- ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA VIEIRA DA ENCARNAÇÃO
Agravo de Instrumento n. 1011747-49.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, manteve a penhora do imóvel indicado.
O agravante alega que o apartamento, incluindo o box de garagem, é o único bem que possui, onde reside com a família desde 2011, portanto, impenhorável ( arts. 3o e 5o da Lei n. 8.009/90).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que manteve a penhora do imóvel indicado.
Aduz que se trata de bem de família e portanto, impenhorável.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há evidência de que o imóvel está em via de ser alienado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator